Tribunal: STF
Processo: Rcl 61770
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 21.8.2023, por Bráulio José de Carvalho Antão contra ato do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Na petição inicial, o reclamante alega que, “[d]a conclusão do julgamento do processo no STJ, cujo o momento processual lá era de EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl do AREsp, a Relatora disse que ultimo recurso integrativo articulado teria natureza protelatória (para absoluta surpresa do Reclamante), determinando o imediato envio dos autos do processo ao STF para apreciação do ARE interposto lá na origem junto ao TJ-DF.T, inclusive independente da apresentação de outro recurso por parte da defesa.



    Apesar do envio dos autos processuais a este e. STF, é de bom alvitre aduzir que a defesa foi intimada do ultimo recurso integrativo (reputado protelatório) na data de 31 de agosto de 2022, restando como prazo fatal para a interposição de recurso extraordinário a data de 15 de setembro de 2022, que foi a data do dia do protocolo do apelo nobre para o STF em desfavor do acordão que apreciou os EDcl nos EDcl no Ag Rg nos EDcl do AREsp. (…).



    Apesar de interposto tempestivamente o Recurso Extraordinário, inclusive respeitando o interregno legal, o vice presidente do STJ negou seguimento do mesmo por entender que o aludido recurso fora apresentado após o trânsito em julgado, tendo como base uma certidão lançada antes da publicação do último acordão que apreciou EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no Agravo em REsp.



    (…) Contra tal decisão, foi interposto embargos de declaração com efeito infringente à luz de premissa equivocada retratada no equivoco da certidão mencionada, haja em vista que a mesma não retratava a realidade processual, inclusive por ter sido a mesma confeccionada em data muito anterior à data que retrataria o trânsito em julgado.



    Mesmo assim, diante dos esclarecimentos necessários quanto ao equivoco atrelado à certidão da qual o vice presidente se baseou, a autoridade coatora sustentou indiretamente a tese da intempestividade para o seguimento do apelo Extraordinário aduzindo que não há mais nada a prover (…).



    Pois bem, contra tal decisão e à luz do que preleciona o art. 1.042 do CPC o Reclamante interpôs AGRAVO no Recurso Extraordinário nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no Agravo em REsp, haja vista que a base decisória se firmou exclusivamente na intempestividade do apelo Extraordinário para este v. STF.



    Acontece Doutos Ministros, que a marcha processual no âmbito do STJ restou suprimida, isso porque, em razão da determinação de arquivamento do feito, não houve o envio dos autos do processo à este Tribunal de Superposição Constitucional o que restou por causar um enorme prejuízo à defesa, tendo em vista a obrigação dele enviar os autos do processo.



    No último 03 de agosto, o Requente pugnou em saber via plataforma digital junto ao STJ a razão pela qual o Agravo no Recurso Extraordinário não tinha sido encaminhando a este Supremo Tribunal. Em Resposta, lhe foi repassado o fato de que como o processo havia sido arquivado, por determinação do vice presidente do STJ, o envio do aludido recurso somente seria possível por intermédio de decisão superior por parte deste e. Supremo Tribunal Federal.



    Ressalte-se que pela plataforma do próprio STJ o aludido agravo no recurso extraordinário sequer pode ser visto quanto à data de protocolo. Razão disto, e por solicitação do Reclamante a secretaria fomentou a seguinte certidão. (…).



    Embora houvesse a interposição recursal tempestiva, porém agora à luz do estado em que se encontravam os autos (arquivados), a marcha processual não teve ‘instituída’ o seu devido processamento, ou seja, o procedimento com o recurso de Agravo no RE não foi encaminhado a este e. Tribunal Supremo para a devida apreciação”.



    Afirma que, “[e]mbora houvesse a interposição recursal tempestiva, porém agora à luz do estado em que se encontravam os autos (arquivados), a marcha processual não teve ‘instituída’ o seu devido processamento, ou seja, o procedimento com o recurso de Agravo no RE não foi encaminhado a este e. Tribunal Supremo para a devida apreciação”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Diante de todo o exposto ao que se apresenta com extrema necessidade de prestação de atividade jurisdicional, é que se requer que V. Exa. receba e autue a presente reclamação, e DETERMINE IMEDIATAMENTE A SUSPENSÃO dos autos originários, atualmente no TJ-DF.T, a fim de evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à luz do princ. da inocência quanto ao Reclamante, isso, é claro, até o julgamento da presenta Reclamação.



    REQUISITE INFORMAÇÕES do Reclamado conforme imposição normativa, inclusive para que as preste, no prazo legal, sob pena de preclusão, na qual deverá sintetizar em uma certidão de movimentação: data da publicação do acordão que apreciou os EDcl de fls. 1.493/1.498, publicado as fls. 1.510; data do protocolo dos Recurso Extraordinário apresentado contra tal decisão do STJ.



    INTIME o Representante do Ministério Público Superior com atuação neste Tribunal de Superposição Constitucional a fim de apresentar parecer;



    Ao final, e no mérito, a procedência da presente Reclamação no sentido de cassar a decisão da autoridade Reclamada, determinando-se o envio do Agravo no Recurso Extraordinário retido junto ao STJ a fim de viabilizar a sua apreciação, inclusive com vistas a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal por ser medida da mais alta e lídima justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O reclamante aponta como autoridade reclamada o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar o Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.027.073, “assentou a falta do que prover em relação ao recurso extraordinário de fls. 6-47 do expediente avulso, em razão do exaurimento da prestação jurisdicional com o trânsito em julgado certificado nos autos”. O Ministro Og Fernandes ainda destacou que a “certificação do trânsito em julgado ocorreu antes da publicação do acórdão contra o qual apresentado o recurso extraordinário, tendo sido ordenada, concomitantemente, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para a análise do agravo em recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de origem” contra o acórdão proferido em segunda instância no julgamento do recurso de apelação da defesa. O trânsito em julgado foi certificado no Superior Tribunal de Justiça, pois “entendeu-se que a interposição de recursos meramente protelatórios não tem o condão de interromper o prazo para outros recursos eventualmente cabíveis”.



    Portanto, não há referência, neste processo, a súmula vinculante, a atos prolatados em processos objetivos que estariam sendo descumpridos, a decisão em processo subjetivo alusivo a ele que teria sido desrespeitada nem à necessidade de se evitar a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Não há demonstração de ilegalidade na atuação do Ministro Og Fernandes, que não processou o recurso extraordinário da defesa, interposto no Superior Tribunal de Justiça após a apresentação de sucessivos recursos contra a decisão proferida no julgamento julgamento do recurso especial, assentando a existência do trânsito em julgado certificado após a atuação protelatória da defesa. 



    Anoto que o recurso extraordinário da defesa, interposto contra o julgamento do seu recurso de apelação criminal em segunda instância, foi encaminhado a este Supremo Tribunal após a conclusão da prestação jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça quanto ao recurso especial e autuado com o número 1.402.641, ao qual neguei seguimento por decisão transitada em julgado em 18.10.2022.



    Não se comprova, no caso, alguma das situações de cabimento de reclamação. 



    6. Pelo exposto, ausente comprovação de atendimento aos requisitos legais para o ajuizamento de reclamação consitucional, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora